Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever da parte autora a inclusão no polo passivo daqueles com quem pretende demandar, tendo em vista que o processo começa por sua iniciativa, nos termos do art. 2o do CPC.
1.1. A autuação das partes no Sistema PJ-e, quando da distribuição da petição inicial, é de responsabilidade do procurador da parte autora.
2. O não atendimento à determinação de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Constatado que a parte autora não emendou a petição inicial no prazo legal, o indeferimento é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.